Tribunal: TJPA
Processo: 0822703-51.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0822703-51.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍNCULO POR AFINIDADE. CUNHADOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006. ART. 40-A. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA e o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma comarca, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração, em tese, dos crimes de injúria e ameaça praticados por cunhado da vítima.

2. O Juizado Especial Criminal declinou da competência ao fundamento de incidência da Lei Maria da Penha, enquanto o Juízo especializado entendeu ausente o contexto de violência doméstica ou de gênero, mesmo que o caso se trate de conflito entre cunhados e vizinhos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as condutas imputadas ao investigado, praticadas contra sua cunhada, inserem-se no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006 e a competência da Vara especializada, afastando-se o Juizado Especial Criminal.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece a competência dos Juízos de violência doméstica e familiar para o julgamento de casos de violência praticada contra mulheres no ambiente familiar, independentemente de coabitação ou relação de parentesco.

5. No caso concreto, os autos revelam vínculo familiar por afinidade entre agressor e vítima, ora cunhados, convivência próxima e reiterada, porquanto são vizinhos, bem como condutas de cunho intimidatório e ofensivo dirigidas à condição feminina da vítima.

6. As injúrias proferidas possuem conteúdo moral e sexual, associadas à ameaça concreta de agressão física, configurando violência psicológica e moral nos termos do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

7. O art. 40-A da Lei Maria da Penha reforça a desnecessidade de demonstração específica da motivação de gênero quando presente o contexto de violência doméstica ou familiar.

8. Reconhecida a incidência da Lei nº 11.340/2006, afasta-se a aplicação da Lei nº 9.099/95, nos termos do art. 41 do diploma especial, ainda que se trate de crimes de menor potencial ofensivo em abstrato.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito negativo de competência julgado improcedente, para declarar a competência da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA para dar prosseguimento ao feito.

Tese de julgamento
: "As injúrias e ameaças perpetradas por cunhado que reside em imóvel contíguo ao da vítima, em contexto de agressividade reiterada, intimidação e violência psicológica, configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 41 do referido diploma legal."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 40-A e 41; CP, arts. 140 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Conflito de Jurisdição nº 51077749120238217000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Márcia Kern, j. 22.05.2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar improcedente, para declarar a competência da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de 03 de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos do Inquérito Policial nº 0812320-72.2025.8.14.0401, instaurado para apuração, em tese, dos crimes de
injúria (art. 140 do CPB)
e
ameaça (art. 147 do CPB)
cometidos por M. J. de S. dos S. em desfavor de A. M. D. O, sua cunhada.

Inicialmente, o feito foi
distribuído
ao
Juízo do Juizado Especial Criminal
, que, após manifestação ministerial, declarou-se
incompetente para processar o feito,
aduzindo que os fatos narrados estariam inseridos no âmbito da
Lei nº 11.340/2006
, especialmente diante da nova redação do
art. 40-A
, introduzido pela Lei nº 14.550/2023.

Recebidos os autos, o
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar
recusou-se a acolher competência, entendendo que
a mera condição de mulher da vítima não é suficiente
para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, sendo imprescindível a demonstração de
nexo contextual com violência doméstica, familiar ou de gênero
, o que, segundo aquele Juízo, não estaria suficientemente caracterizado, mesmo que a relação entre o investigado e a vítima sejam de cunhados e vizinhos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
, para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório. Sem revisão

OBS
:
Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
,

ora suscitante, senão vejamos.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e apreciar os fatos investigados, devendo-se perquirir se a conduta imputada ao investigado
configura violência doméstica e familiar contra a mulher
, nos termos da Lei nº 11.340/2006, ou se se trata de infrações penais comuns, de menor potencial ofensivo, afetas à competência do Juizado Especial Criminal.

Antes de quaisquer incursões normativas, impõe-se destacar que a correta definição da competência, neste tipo de conflito, exige a leitura integral e contextualizada do TCO, sob pena de se esvaziar a própria finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

Em primeiro lugar, frisa-se o depoimento da vítima, que deixou claro em sede policial, à ID 146803191 dos autos de origem, IPL nº 0812320-72.2025.8.14.0401, que:

“(...) no dia 18/15/2025 por volta das 19hs encontrava-se em frente a sua residência localizada na Rua Seis de Setembro nº 91 - Barro da Terra Firme quando o seu cunhado o nacional MAURO SOUZA, que mora no lado da residência da vítima proferiu palavras de baixo calão a depoente a chamando de Textuais" PUTA, VAGABUNDA, SAFADA PAU NO CÚ, QUE BOTAVA CHIFRE EM SEU MARIDO"; Que as palavras ofensivas foram ditas em frente ao seu filho de 21 anos; Que o cunhado é extremamente agressivo e neste dia estava desde cedo ingerindo bebidas alcoólicas; Que o cunhado sempre que bebe fica muito agressivo e a ameaçou falando que se chamasse a policia iria dar com a garrafa em sua cara.”

Diante do exposto, verifica-se que, no concreto, o TCO nº 00010.2025.100092-0 expõe que:

(i) o investigado é
cunhado da vítima,
portanto, parente por afinidade;

(ii) ambos são
vizinhos
, pois residem lado a lado, havendo convivência próxima e contínua;

(iii) o investigado, de forma
reiterada,
quando sob efeito de álcool, adota comportamento
agressivo e intimidatório;

(iv) no dia dos fatos, proferiu
ofensas de cunho moral e sexual
, dirigidas diretamente à condição feminina da vítima;

(v) as agressões ocorreram
em local público
, em frente à residência da vítima,
na presença do filho desta
, intensificando o caráter humilhante da conduta;

(vi) houve
ameaça concreta de violência física
, consistente na promessa de desferir golpe com garrafa caso a vítima acionasse a polícia.

Ocorre que tais elementos, longe de revelarem um conflito episódico entre vizinhos,
descrevem um cenário de violência psicológica e moral,
marcada por intimidação, medo e submissão.

Desse modo, cumpre destacar que a Lei nº 11.340/2006 dispõe, em seu
art. 5º
, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause dano moral, psicológico ou ameaça, ocorrida
no âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos unidos por laços naturais ou
por afinidade
e em qualquer relação íntima de

afeto,
independentemente de coabitação
.

No caso em tela, estão
presentes ambos os vetores normativos
, o
vínculo familiar por afinidade
(cunhados); a
convivência próxima
e no
mesmo

contexto social
, mesmo que sem coabitação; bem como há agressões dirigidas à honra, dignidade e integridade psicológica da vítima.

Nesse sentido:

Ementa
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PREENCHIDOS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. Entendo que a necessária questão de gênero prevista no art. 5º da Lei nº 11.340/06, se configura no presente caso, principalmente em razão do teor das supostas palavras utilizadas pelo suspeito contra a vítima, "vagabunda e chinelona".
A linha que separa a mera briga de vizinhos, mesmo sendo esses familiares, e a violência de gênero, no presente caso é muito tênue
. Na hipótese,
tendo em vista a presença de uma mulher como vítima
, principalmente de supostas ameaças proferidas por seu
cunhado
, indivíduo com ampla ficha criminal e antecedentes, entende-se que
no caso deve preponderar a aplicação de Lei Maria da Penha
.
Nesse contexto, o processamento com base nas disposições da Lei nº 11.340/06 permite uma amplitude de atendimento
, inclusive com a concessão de eventuais medidas urgentes que possam a vir a ser tomadas com o fim de preservar a segurança da vítima e seus familiares relativamente às ameaças proferidas. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

(TJRS, Conflito de Jurisdição, Nº 51077749120238217000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Marcia Kern, Julgado em: 22-05-2023)

Face o exposto, impõe-se o reconhecimento de formas de violência previstas no art. 7º da Lei Maria da Penha, notadamente a
violência psicológica
, caracterizada por ameaça, intimidação e medo; e a
violência moral
, evidenciada pelas injúrias públicas e degradantes.

Ademais, a introdução do
art. 40-A
, pela Lei nº 14.550/2023, não transformou a Lei Maria da Penha em diploma de aplicação universal a todo crime praticado contra mulher, mas
reforçou a desnecessidade de prova específica da motivação subjetiva de gênero
, desde que presente o
contexto de violência doméstica ou familiar
.

No caso dos autos, esse contexto
não apenas existe, como é expressamente descrito no TCO
, revelando relação assimétrica de poder, intimidação reiterada e situação de vulnerabilidade concreta da vítima.

Sendo assim, a incidência do art. 40-A
fortalece
, e não fragiliza, a competência da Vara Especializada.

Dessa forma, verificada a incidência da Lei Maria da Penha, o art. 41 do referido diploma legal afasta expressamente a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, ainda que os delitos imputados, isoladamente considerados, sejam de menor potencial ofensivo,
o contexto em que praticados é o que define a competência
, e não a capitulação abstrata.

Em conclusão, em respeito as normas vigentes e a jurisprudência pátria aplicável ao caso, admitir o processamento do feito pelo JECrim, neste cenário, poderia implicar em banalização da violência psicológica e moral, fragmentação da tutela da proteção à mulher e esvaziamento da função protetiva da Lei especializada.

Nesse contexto,
o processamento com base nas disposições da Lei nº 11.340/06 permite uma maior amplitude de atendimento
, inclusive com a concessão de eventuais medidas urgentes que possam a vir a ser tomadas com o fim de preservar a segurança da vítima e seus familiares relativamente às ameaças proferidas

Ante o exposto,
conheço do Conflito Negativo de Competência, para julgá-lo improcedente
, determinando a manutenção do processamento do feito pelo
Juízo de Direito da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026